Tribunal: TJPA
Processo: 0008596-57.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I E II DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÃNIMO LEGAL E CORREÃÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÃÃO, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008596-57.2017.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELANTE: FILIPE ROCHA MORAES
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL E CORREÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0008596-57.2017.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELANTE: FILIPE ROCHA MORAES
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Filipe Rocha Moraes, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Wallace Mafra Lopes a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.
Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 05/04/2017, por volta das 12hs02min, os nacionais WALLACE MAFRA LOPES E FILIPE ROCHA MORAES subtraíram, mediante grave ameaça, perpetrada com emprego de arma de fogo, a motocicleta marca/modelo HONDA/CG 160 FAN ESDI/PRETA/PARTICULAR, placa QEW 3812, chassi 9C2KC2200HR610999, ano/fab/mod 2017, pertencente à vítima CASSIO PINTO MONTEIRO.
Segundo apurou-se, a vítima estava parada em sua motocicleta, momento em que foi abordada pelo denunciado WALLACE MAFRA LOPES que, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto dizendo-lhe ¿desce da moto, põe o descanso, e anda de costa¿ (textuais). Por conseguinte, a vítima entregou a motocicleta.
Durante a ação criminosa, o denunciado FILIPE ROCHA MORAES dava cobertura ao comparsa, em uma moto BROS, vermelha e branca. Em seguida, os imputados empreenderam fuga pela Rua Dom Frederico Costa, sentido bairro Jutaí.
Em sede policial, a vítima reconheceu o nacional WALLACE MAFRA LOPES como sendo a pessoa que, de posse de arma de fogo, subtraiu-se a motocicleta e efetuou um disparo de arma de fogo.
Ainda, segundo a vítima, o nacional FILIPE ROCHA MORAES foi reconhecido como sendo a pessoa que dirigia a moto bros vermelha e branca, e prestava apoio ao comparsa na empreitada criminosa.
Interrogado pela autoridade policial, o denunciado WALLACE MAFRA negou a autoria do crime. Por sua vez, o denunciado FILIPE ROCHA MORAES fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 09), e, devidamente, citados o apelante e o corréu (fls. 12 a 26), ambos apresentaram as suas respostas escritas, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 27 e 28).

Em seguida, houve o desmembramento dos autos em relação ao corréu Wallace Mafra Lopes.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls.44 a 49), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado. Em seguida, foram apresentadas, oralmente, as alegações finais pelas partes.

Ato contínuo, o juiz a quo proferiu sentença condenatória (fls. 44 a 46), impondo ao apelante a pena definitiva de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, mais 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo vigente durante o evento criminoso.
Seguidamente, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.46).

Nas razões recursais (fls. 52 a 60), a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo, com fulcro no art. 386, inciso V e VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e a correlata correção do regime prisional.

As contrarrazões (fls. 67 a 73) foram pela integral manutenção da sentença.
Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.75).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 79 a 85).
É o relatório do necessário.
À douta revisão.
Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 44-v a 45):
A autoria e a materialidade do delito encontram-se plenamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução, além da apreensão de parte do bem subtraído, o qual foi desmanchado após o delito.
Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas de acusação, bem como interrogado o acusado.
A prova oral:
Vítima CASSIO PINHO MONTEIRO: eram dois assaltantes; reconheceu o réu FILIPE por fotografias; o comparsa deixou FILIPE no local e foi embora; FILIPE desceu da moto e praticou o assalto; o réu levou sua motocicleta; o fato foi em abril e não recuperou sua moto; o réu fugiu em sua moto; WALLACE foi o suspeito; quando foi até a delegacia, foi constatado que não foi esta pessoa; na Delegacia, inicialmente, reconheceu WALLACE, mas depois ficou caracterizado que não era WALLACE; depois há outro ato de reconhecimento nos autos onde o declarante reconhece FILIPE; tem certeza que foi FILIPE; o fato ocorreu meio dia; sua moto custou 13 mil reais; primeiro reconheceu WALLACE por fotos; depois, quando foi reconhecer pessoalmente, viu que não era o mesmo; o réu estava armado com um revólver 38; reconhece na presente audiência de instrução o réu como autor do crime; em uma escala de 1 a 10 reconhece o réu com grau máximo, 10, com certeza;
Testemunha LUANA CAMPOS ROCHA: entrou para o CRAS e dois minutos seus colegas a chamaram dizendo que a vítima estava a chamando muito; quando saiu a vítima disse que tinha acabado de ser assaltado; a moto tinha sido comprada há dois dias; a vítima relatou que dois rapazes chegaram, colocaram a arma nele, ficando sem possibilidade de reação, e levaram sua moto; segundo a vítima o réu disparou para cima; a moto foi desmanchada; acharam apenas o chassis seis meses depois; não recuperaram o bem;
Testemunha JOSÉ KLEIDSON DE CASTRO: o réu já era conhecido da polícia por envolvimento em roubos; a vítima reconheceu o réu por foto; RÉU FILIPE ROCHA MORAES: responde a dois processos; não conhece WALLACE; no dia dos fatos estava na casa da sua tia; não sabe o nome completo de sua tia mas a conhece Eloina; não sabe quem praticou o assalto; nega o crime; nesses termos, convém registrar que a pessoa da vítima reconheceu com segurança e firmeza o acusado como autor do crime de roubo, inclusive praticado todo o iter criminis percorrido.
O réu agiu com frieza e premeditação, tendo parado a vítima -, mediante o uso de ARMA, anunciou o assalto e roubou a vítima, fugindo em seguida. Segundo o que se colheu na instrução na DATA DE HOJE, as testemunhas foram firmes em identificar o acusado, inclusive tendo ouvido da vítima o reconhecimento da participação do acusado no delito.
O bem roubado não foi recuperado integralmente.
Assim, autoria e materialidade estão incontroversas.
O fato de a vítima ter inicialmente reconhecido a pessoa de Wallace Lopes para, posteriormente, ter reconhecido o acusado FILIPE foi explicado pela vítima na audiência judicial; segundo indiciou, reconheceu Wallace por fotografias na Delegacia; porém, dias após, foi novamente chamado à presença do investigado Wallace, onde, então, o acusado prontamente informou que não se tratava do mesmo, reconhecendo, outrossim, FILIPE como verdadeiro autor do crime. Vale repisar que na audiência de instrução, a vítima afirmou reconhecer FILIPE COM GRAU DE CERTEZA como a pessoa que praticou o crime.
(...)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pelos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, principalmente, o da vítima, a qual narrou os fatos de forma detalhada, concisa, harmônica e reconheceu, com grau máximo de certeza, o acusado.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 - DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL. REFORMA DO CÁLCULO DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fl. 45-v):
DA APLICAÇÃO DA PENA
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com premeditação e minúcia, tendo, de forma intensamente dolosa, saído à caça de pessoas em via pública, escolhido o alvo e anunciado o assalto, demonstrando dolo intenso, chegando, segundo informações dos autos, a disparar a arma de fogo para cima para intimidar a vítima, trazendo terror demasiado à mesma
; o réu não registra antecedentes criminais à luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgado.
Conduta social provada nos autos de forma negativa, sendo reconhecido pela polícia como pessoa que se dedica ao mundo do crime de roubo na cidade.
A personalidade do réu não deve ser valorada de forma negativa. Os motivos são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime não são aptos à majoração da pena-base. As consequências são comuns ao crime.
Diante disso, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. Não reconheço agravantes.
Reconheço a atenuante da menoridade relativa
, razão pela qual atenuo a pena ao patamar de 6 ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 60 dias-multa.
Presentes se encontram as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II do CP, pelo que aplico, na espécie, a fração de 3/8, aumentando a pena para 8 ANOS E 3 MESES DE reclusão e ao pagamento de 90 dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.
ASSIM, FICA O RÉU COM O TOTAL DE 8 (oito) ANOS E 3 (três) MESES DE RECLUSÃO DE PENA TOTAL A CUMPRIR, ALÉM DO PAGAMENTO DE 90 DIAS-MULTA, ESTA COM VALOR UNITÁRIO DE 1/30 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE DURANTE O EVENTO CRIMINOSO. Determino que a pena seja cumprida em regime inicialmente fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, do CP.
A DETRAÇÃO NÃO ALTERA NESTE MOMENTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Deixo de fixar reparação mínima prevista no art. 387, IV do CPP, à falta de elementos de prova nos autos neste particular.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis previsto no art. 77 do CP.
(...)<sic>

Na primeira fase, verifico que o magistrado sentenciante, dentre as circunstâncias judiciais, valorou como negativa duas: culpabilidade e conduta social. No entanto,
data venia
, identifico alguns equívocos que necessitam ser sanados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
in casu
, observo que o juízo
a quo
, na primeira parte de sua fundamentação, utilizou-se de elementos próprios do tipo penal, com exceção da premeditação que, no entanto, não se encontra demonstrada nos autos, no que a retifico.

Não obstante, constato que na parte final foi utilizado fundamento idôneo, quando cita o disparo com a arma de fogo, ação esta que está comprovada nos autos e que representa maior reprovabilidade da conduta do réu. Assim,
mantenho
a presente
circunstância negativada
.

Quanto à
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) ? (EAREsp n.1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019) - O magistrado, no caso, apresentou fundamentação, inidônea à exasperação deste vetor.

Para melhor explicar:
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL.
DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.
2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".
4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).
(¿)
(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

Assim e não havendo outros elementos aptos a exasperarem tal vetor, o retifico e valoro-o como
neutro
.

Não obstante não ter sido valorado os
antecedentes
, observo da certidão de fl.13, que consta o processo de nº 0006199-88.2018.8.14.0051, com sentença penal condenatória, em desfavor do apelante, com trânsito em julgado em 19/10/20, segundo o sistema Libra, no que negativo tal vetor.

Em que pese, também, não ter sido valorado
as consequências do delito
, constato que na hipótese houve perda de patrimônio significativo, visto que foi subtraída uma moto (HONDA/CG 160 FAN ESDI, cor preta, placa QEW 3812, chassi 9C2KC2200HR610999, ano/fab/mod 2017) no valor de R$13.000,00 (treze) mil reais, a qual tinha sido adquirida dois dias antes do assalto e foi recuperado apenas o chassis, conforme depoimentos judiciais, no que valoro negativamente tal circunstância.

Para corroborar:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda patrimonial é elementar do tipo de roubo, no entanto, ao analisar o caso específico, em que a conduta delitiva acabou por provocar a perda total de um veículo HB20, resultando um elevado prejuízo financeiro provocado à vítima, ultrapassa as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da reprimenda.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1678152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018) (grifei)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO À VÍTIMA. AGÊNCIA DOS CORREIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. A instância ordinária considerou as consequências do delito como negativas, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo penal previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal - CP, uma vez comprovado o prejuízo material de mais de R$10.000,00 (dez mil reais). O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1678063/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Quanto ao quantum de aumento utilizado para exasperação de cada vetor negativado, importante esclarecer que a lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base, pela incidência de alguma circunstância de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.
QUANTUM DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA, QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel.
Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).
- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Na hipótese, a exasperação da pena-base, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, está devidamente fundamentada, com remissão a particularidades do caso concreto que desbordam das elementares do tipo, notadamente, aos maus antecedentes do agente.
- A jurisprudência desta Corte acerca do tema é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as anotações sejam de fatos diversos, como no caso.
- A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme também no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) (grifei)

No caso em análise, observo que foi utilizado critério superior à 1/6 (um sexto) para exasperação da pena, por vetor negativado, sem a fundamentação correlata. Não havendo motivos concretos para tal, adoto o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Averiguo, ainda, que a pena de multa está bem aquém da privativa de liberdade, em desacordo com o princípio da proporcionalidade, carecendo de reforma.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - PROVAS DA AUTORIA E DA MATRIALIDADE DELITIVAS - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
- Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pela apreensão da res furtiva em poder dos acusados e pela prova testemunhal colhida, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório.
- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não são inteiramente desfavoráveis ao acusado, é de se reduzir a pena-base.
- A conduta social, sendo um conceito desvinculado da noção de antecedentes criminais, há que levar em conta aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, por meio de provas outras que não a Folha e a Certidão de Antecedentes Criminais do réu.
- Em conformidade com os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, a pena de multa deve guardar estrita proporção com a reprimenda privativa de liberdade.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.133446-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Dessa feita e diante de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime), retifico a pena base para
07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, acertadamente, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade (art. 65, inciso I do CP). No entanto, aplicou-a no
quantum
inferior a 1/6 (um sexto).

Acrescento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante para assim evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES.
CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. 1/12 (UM DOZE AVOS). DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.
1. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime.
2.
Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes.
3. Na hipótese em apreço, em que há concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, esta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a força de atuação da circunstância preponderante deve ser reduzida, mostrando-se razoável, em tais hipóteses, a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos).
4. Em tal contexto, afigura-se razoável, prudente e proporcional a adoção da fração de 1/12 (um doze avos) da pena-base para o decréscimo da pena em razão da presença da preponderância das atenuantes da confissão espontânea (agravado THIAGO) e da menoridade relativa (agravado PAULO SÉRGIO) sobre a agravante do meio cruel (art. 61, II, alínea d, do Código Penal).
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir, na segunda fase, a reprimenda dos agravados.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019)

Desse modo, aplico a referida fração e retifico a reprimenda intermediária para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias multa.

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, aumentando a reprimenda em 3/8. No entanto, não exarou fundamentação concreta àquelas, se limitando a indicar as majorantes, em desacordo com a Súmula nº 443 do STJ.

Nesse sentido:
(...)
A sentença, ao reconhecer o concurso de agentes e o emprego de arma, aplicou a fração de 1/2 para majorar a pena tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula n. 443/STJ. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar a fração mínima de
(AgRg no AgRg no AREsp 1638148/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESRESPEITO. SÚMULA N.º 443 DO STJ. CORRÉU. IDENTIDADE OBJETIVA DE SITUAÇÕES. EFEITOS.
EXTENSÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.
1. A condenação do Paciente não está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas também em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
2. Para fixar a exasperação das penas em 3/8 (três oitavos), pelas causas de aumento, o Tribunal de origem se limitou a afirmar, genericamente, que "o emprego da arma de fogo e o concurso de pessoas são circunstâncias que contribuíram diretamente para o sucesso da empreitada delituosa, elevando substancialmente a sua gravidade", sem explicitar, entretanto, de qual maneira isso teria ocorrido na situação concreta, o que caracteriza desrespeito à orientação da Súmula n.º 443 do STJ.
3. Havendo identidade objetiva de situações com o corréu, devem lhe ser estendido os efeitos da concessão parcial da ordem, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.
4. Ordem parcialmente concedida, com extensão ao corréu, DIEGO VINÍCIUS LIMA DA SILVA, a fim de reduzir a exasperação das penas, pelas causas de aumento, para a fração mínima de 1/3 (um terço), ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto.
(HC 459.622/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018)
Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."
(AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Dessa feita e não havendo na hipótese circunstâncias concretas aptas a justificar a aplicar fração superior à mínima, a retifico, aumentando a pena em 1/3 (um terço), dosando-a ao patamar
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 205 (duzentos e cinco) dias-multa.
No entanto,

para não incorrer em
reformatio in pejus
,
mantenho a pena de multa aplicada
pelo juízo
a quo
em 90 dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais- com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao artigo 393 do Código de Processo Penal, haja vista sua revogação através da Lei nº 12.403/2011.

No mais, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe, provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator